Tribunal: TJES
Processo: 5006487-20.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006487-20.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANGELO CESAR CASTELLUBER
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006487-20.2024.8.08.0014

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e IPAJM

RECORRIDO: ANGELO CESAR CASTELLUBER

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. POLÍCIA MILITAR DA RESERVA. OPÇÃO POR REGIME DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO (LC ESTADUAL N° 420/07). INCOMPATIBILIDADE COM O CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR (LEI ESTADUAL N° 3.196/78). VANTAGEM VINCULADA AO ANTIGO REGIME DE SOLDOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO REGIME REMUNERATÓRIO HÍBRIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação ordinária para reconhecer o direito de policial militar à percepção de proventos calculados com base no grau hierárquico de Subtenente, nos termos dos arts. 87 e 48 da Lei Estadual nº 3.196/1978, enquadrado na referência 17 do Anexo IV da LC Estadual nº 420/2007, com pagamento das diferenças desde 18.06.2021.

2. Os recorrentes sustentam que a opção pelo regime de subsídio implica renúncia ao sistema remuneratório por soldos e às vantagens a ele inerentes, sendo inviável a promoção automática prevista na Lei nº 3.196/1978.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o policial militar que optou pelo regime de subsídio instituído pela LC Estadual nº 420/2007 tem direito à promoção ao grau hierárquico imediatamente superior e ao recálculo dos proventos com fundamento nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/1978.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 39, § 4º, da CF/1988 estabelece que o subsídio é pago em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

5. O art. 17, § 7º, da LC Estadual nº 420/2007 dispõe que a opção pelo subsídio implica renúncia ao modelo remuneratório por soldos e às vantagens pessoais a ele vinculadas.

6. A promoção prevista no art. 87, parágrafo único, da Lei Estadual nº 3.196/1978 constitui vantagem própria do regime de soldos. Não há previsão legal de promoção automática no regime de subsídio.

7. A Turma de Uniformização do Tribunal de Justiça fixou tese no PUIL nº 5000713-68.2025.8.08.9101 no sentido de que a opção pelo subsídio afasta o direito à promoção automática e ao cálculo dos proventos com base em grau hierárquico superior.

8. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 70 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é lícito conjugar vantagens de regimes jurídicos distintos, por inexistir direito adquirido a regime jurídico.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos inominados conhecidos e providos para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A opção do policial militar pelo regime de subsídio implica renúncia ao sistema remuneratório por soldos e às vantagens a ele inerentes. 2. É incompatível com o regime de subsídio a promoção automática ao grau hierárquico imediatamente superior prevista nos artigos. 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/1978.”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 43; LC Estadual nº 420/2007, art. 17, § 7º; Lei Estadual nº 3.196/1978, arts. 48 e 87.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 563.965, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 06.02.2013 (Tema 70); TJES, PUIL nº 5000713-68.2025.8.08.9101, Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes, Turma de Uniformização, j. 28.11.2025; TJES, Apelação Cível nº 0008371-24.2014.8.08.0014, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 15.05.2018.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
por
ANGELO CESAR CASTELLUBER
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
objetivando a condenação dos requeridos a concederem ao requerente proventos de aposentadoria calculados com base no grau hierárquico imediatamente superior (de 1° sargento para subtenente), sob o argumento de que a opção pelo regime de subsídio (LC Estadual n° 420/07) não teria revogado o direito previsto na Lei Estadual n° 3.196/78.

Em sentença (ID 18185580), o feito foi julgado procedente, da seguinte forma:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para:

1) Reconhecer o direito do Autor à percepção dos proventos de inatividade com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico de Subtenente, nos termos do artigo 87 c/c artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c”, da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do Anexo IV da LC no 420/2007, desde 18/06/2021;

2) condenar os Réus ao pagamento das diferenças remuneratórias já vencidas, no montante de R$ 28.633,44, conforme planilha juntada na inicial, valor que deverá ser atualizado pela taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021, até o efetivo pagamento.

Julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”.

Irresignados, ambos os requeridos interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 18186544), o IPAJM, além de pleitear a improcedência do feito com base no julgamento do PUIL n° 1.249/2025, informa que este Eg. Tribunal de Justiça já reconheceu que a opção de remuneração por subsídio implica em renúncia à remuneração por soldos, além de apresentar entendimento do STF que defende não ser lícito conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior por inexistir direito adquirido a determinado regime jurídico.

Já o Estado do Espírito Santo (ID 18186546) reafirma a impossibilidade jurídica de conjugar o regime de subsídio (parcela única) com a vantagem da promoção em grau superior (regime anterior), citando o art. 17, §7°, da LCE n° 420/07 e o entendimento adotado no PUIL n° 1.249/2025 (5000713-68.2025.8.08.9101) da Turma de Uniformização do Eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Contrarrazões (ID 18186550), ocasião em que o autor pugnou pela improcedência dos recursos opostos pelos requeridos.

Eis a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, §1º, da Lei n° 9.099/95.
Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando atentamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais de ambos os recorrentes merecem prosperar
.

A questão em discussão reside na possibilidade de Policial Militar, optante pelo regime de remuneração por subsídio (instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/2007), acumular a vantagem da percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, prevista no antigo regime de soldos (Lei n° 3.196/78).

A relação jurídica em debate é de natureza estatutária previdenciária, no âmbito do Direito Administrativo e envolve a interpretação e a aplicação da Lei Complementar Estadual n° 420/2007, que estabeleceu o subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo.

Nos termos do art. 39, §4°, da Constituição Federal, o subsídio é espécie de remuneração paga em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer vantagem, seja adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, ressalvadas as parcelas indenizatórias.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 17, §7º, é expressa ao prever a renúncia das vantagens pecuniárias do sistema remuneratório anterior pelo militar que optou pelo subsídio:

Art. 17. O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo,
mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção
, na forma do Anexo IV.

[...]

§ 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo
implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos
, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio. (grifou-se).

Percebe-se que o direito à percepção dos proventos com base no grau hierárquico superior era uma vantagem do regime anterior (Lei n° 3.196/78) e, tendo o requerente/recorrido optado pelo subsídio, ocorreu sua renúncia expressa e irrevogável a remuneração por soldos.

Pela opção do requerente/recorrido pela modalidade de remuneração por subsídio, não há que se falar em aplicação do art. 87, p. ú., c/c art. 48, p. ú., “c”, ambos da Lei Estadual n° 3.196/78, que, inclusive, se encontram revogados pela Lei Complementar n° 943/2020.

A promoção inserta no art. 87, parágrafo único da Lei Estadual n° 3.196/78 é exclusiva do regime de soldos e não se aplica àqueles que optaram pelo subsídio, em virtude da vedação expressa constante na legislação de regência, que impede a cumulação de benefícios entre regimes distintos de remuneração.

Assim sendo, diante da ausência de previsão legal que autorize a extensão da promoção aos militares optantes pelo regime de subsídio, entende-se pela inexistência de direito aos militares da reserva à percepção de proventos com base em graduação hierárquica superior àquela ocupada no momento da passagem para a inatividade.

Estes são os entendimentos adotados pela jurisprudência consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CÁLCULO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. LEGITIMIDADE PASSIVA IPAJM. PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO. LEI N.. REVOGAÇÃO TÁCITA. PRECEDENTES DO TJES. 1. - Com a edição da Lei Complementar Estadual n. 282, de 22-04-2004, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, possuindo autonomia jurídica, administrativa e financeira. Neste viés, o Estado do Espírito Santo não detém legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação judicial que tenha por objeto a revisão de ato de aposentadoria. 2. - Não há falar em equívoco nos cálculos do tempo de serviço do militar apelante. Isto porque ao tempo da transferência para a reserva remunerada o apelante possuía trinta anos e um dia. Nos termos do artigo 61, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 3.196/1978 (Estatuto dos Policiais Militares), o período de férias não gozado será computado, dia a dia, em dobro, no momento da passagem do policial militar para a inatividade e, nessa situação, para todos os efeitos legais. 3. - A Lei Complementar n. 420, de 29 de novembro de 2007, ilide a alegação de preterição sustentada pelo apelante, uma vez que houve opção do militar pela modalidade de remuneração por subsídio. Ademais, não há no sistema remuneratório por subsídios, instituído pela Lei Complementar n. 420/2007, a previsão de promoção ao Posto/Patente imediatamente superior quando da passagem do militar para a situação de inatividade. 4. - Recurso desprovido. (TJES; APL 0008371-24.2014.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 15/05/2018; DJES 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. MILITARES ESTADUAIS. OPÇÃO PELO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. REGIME INCOMPATÍVEL COM A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR QUANDO DA PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Os Apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que a sentença deveria ser reformada e especificaram as razões de seu inconformismo, não havendo razões para o não conhecimento do recurso. 2 – A Administração Pública, em toda e qualquer atividade, está adstrita ao Princípio da Legalidade, só podendo fazer o que está autorizada por lei. 3 – O direito do militar de ser promovido ao posto imediatamente seguinte ao que se encontrava, quando completasse 30 (trinta) anos de serviço, previsto no parágrafo único do art. 87 da Lei Estadual n.º 3.196/78, era destinado àqueles que recebiam pelo modelo de soldo, não sendo compatível com o regime de subsídio. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível n° 0003581-30.2015.8.08.0024, Relator: Arthur Jose Neiva De Almeida, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de julgamento: 01/08/2024).

Necessário trazer à baila a tese firmada no PUIL n°
5000713-68.2025.8.08.9101
(1249/2025) :

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR E DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 48 E 87 DA LEI ESTADUAL No 3.196/78. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS E INCOMPATÍVEIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TESE FIXADA. PROVIMENTO DO PEDIDO. 1. CASO EM EXAME: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei interposto pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na divergência jurisprudencial entre Turmas Recursais acerca da base de cálculo dos proventos de inatividade de militar estadual optante pelo regime de subsídio instituído pela LC n° 420/2007. Pugna-se pelo reconhecimento da inaplicabilidade da promoção automática prevista nos arts. 48 e 87 da Lei Estadual n° 3.196/78 aos militares que voluntariamente aderiram ao novo regime. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o militar estadual que optou pelo regime de subsídio tem direito à promoção automática ao posto/graduação imediatamente superior no momento da inatividade, bem como à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previam os artigos 48 e 87 da Lei n° 3.196/78. 3. RAZÕES DE DECIDIR: A opção voluntária, formal e irretratável pelo regime de subsídio importa em renúncia expressa ao modelo remuneratório por soldos e a todas as vantagens a ele inerentes, conforme dispõe o art. 17, § 7°, da LC no 420/2007. A promoção automática prevista no art. 87 da Lei n° 3.196/78 constitui vantagem de natureza estritamente remuneratória vinculada ao regime de soldos, sendo incompatível com o novo regime instituído pela LC n° 420/2007, o qual determina que os proventos sejam calculados com base no posto ou graduação efetivamente ocupado no momento da inatividade, sem qualquer previsão legal de promoção funcional. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que não há direito à promoção automática nem à percepção de proventos com base em posto superior no regime de subsídio, reafirmando o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 4. DISPOSITIVO E TESE: Pedido de Uniformização conhecido e provido. Tese fixada:
A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual no 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos.
(TJES – PUIL 5000713-68.2025.8.08.9101 ref. 0021574-52.2020.8.08.0011 – Rel. Dr. Rafael Fracalossi Menezes – Julgado em: 28/11/2025) (grifou-se)

Além disso, a implementação à criação de um regime remuneratório híbrido ou misto é entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema nº 70 da repercussão geral, que estabelece a impossibilidade de o servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos diferentes, pois inexistem direitos adquiridos a regime jurídico:

Tema 70 - Possibilidade de conjugar vantagens de dois regimes previdenciários distintos para cálculo do benefício de aposentadoria.

Tese: Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico

Por tais razões, entendo pela
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos vestibulares
, eis que o regime de subsídio, ao ser pago em parcela única, exclui a possibilidade de cômputo do posto/graduação imediatamente superior por manifesta incompatibilidade legal e constitucional do regime remuneratório.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOUS-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR A SENTENÇA
e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da petição inicial, julgando o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, CPC.

Deixo de condenar
os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)